Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717093-17.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, MARTA REGINA GONZAGA MORAES APELADO: MARTA REGINA GONZAGA MORAES, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARTA REGINA GONZAGA MORAES em desfavor do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, julgou procedente o pedido da autora para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo réu sob a rubrica CONTRIB.CEBATP-08007702070, bem como determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação. Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente a contar da data da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação. Requer o réu, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, os benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que é associação sem fins lucrativos voltada aos cuidados de pessoas idosas, regida pelas disposições do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) e, por isso, tem direito ao benefício (ID 71268702, p. 3). Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Ademais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Ao réu/apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator